Tribunal: TJMT
Processo: 0002075-48.2017.8.11.0094
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002075-48.2017.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[E. GOMES AGROPECUARIA - ME - CNPJ: 10.173.647/0001-79 (APELANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO
–
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO – EXECUÇÃO DEVIDAMENTE APARELHADA -
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO

AFASTADA -
OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DOS EMPRESTIMOS - DATA DO VENCIMENTO, FORMA DE PAGAMENTO E ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES -

EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ , CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO –JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS, EM CONFORMIDADE COM O PACTUADO-
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria
sub judice
ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente.

Não há cerceamento de defesa nas circunstâncias do presente caso, sendo certo que eventuais abusos de cláusulas contratuais podem ser aferidos sem a necessidade de perícia ou de oitiva de testemunhas.
(...).” (STJ. REsp 290594/PR. Rel. Min. Castro Alberto Menezes Direito).

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para forma o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
”. (STJ – 4a Turma – Ag 14.952/DF – AgRg, Rel. Min Sálvio de Figueiredo)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contrato de mútuo bancário ou de abertura de crédito fixo, com disponibilização de valor e prazo de pagamento determinados, constitui título apto a embasar demanda executiva.

In casu
, levando em conta que os embargos à execução têm como objeto uma

Escritura Pública de abertura de crédito fixo com garantia hipotecária no 410.201.273 ( id no 152496699 – pág 63-72), a prova documental é suficiente para deslinde da lide,
porquanto para a aferição da exigência, ou não, de encargos extorsivos, basta a análise das cláusulas estipuladas na contrato firmados entre as partes, bem como o demonstrativo da conta vinculada (id no 152496600 – pág 136 a 164), com os índices incidentes e as “Propostas para Utilização do Crédito” (Integrante do Contrato), contendo os valores disponibilizados, a forma de pagamento e os encargos financeiros cobrados (id no id no 152496600 – pág 73 a 117
), constituindo título líquido, certo e exigível.

Não há que se falar em
cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados,
quando
consta de cada “Proposta de Utilização de Crédito” firmada, que as partes pactuaram juros variável entre 2,557% ao mês a 1,587% ao mês

(id no 152496600 – pag 73 a 117) que correspondem exatamente a variável dos juros percentuais mensais, aplicados pela instituição financeira, conforme os demonstrativos de conta vinculadas trazidas aos autos (id no 152496600 – pág 135 a 164), sendo cobrado, portanto, o que restou devidamente pactuado,

além de não haver que
se falar em desconhecimento e, portanto, nulidade na cobrança de referidas taxas, já que facilmente identificada e visualizada pelo consumidor quando da assinatura dos instrumentos.

“
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal
”.

(STJ -
AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma

Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002075-48.2017.8.11.0094

APELANTE: E. GOMES AGROPECUARIA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
E. GOMES AGROPECUARIA - ME

em razão de sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Tabaporã
/MT
que, nos autos dos Embargos à Execução no
0002075-48.2017.8.11.0094 - Cód. 30032

opostos em face do
BANCO DO BRASIL
S.A
julgou improcedente os Embargos, reconhecendo que o contrato, objeto da execução, gozam de certeza, liquidez e exigibilidade, além de reconhecer a inexistência de

abusividade dos juros remuneratórios contratados, não havendo que se falar em excesso

a execução . Por fim, condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado à causa, à luz do art. 85, § 2o do CPC, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação (id no 152496609) a Apelante alega, preliminarmente, cerceamento do seu direito de defesa, em razão do

julgamento antecipado da lide, por necessitar de produção de prova pericial, a fim de demonstrar a abusividade dos juros aplicados e o excesso cobrado na execução.

Alega, ainda, a nulidade absoluta da execução, posto que o exequente trouxe aos autos da ação executiva uma contrato sem eficácia de título executivo, já que
o contrato de abertura de crédito, no caso concreto, não consubstancia título executivo extrajudicial, haja vista a ausência de certeza e liquidez; que essa modalidade contratual corporifica a obrigação da instituição financeira em disponibilizar o crédito em determinada quantia ao cliente, o qual, porém, pode utilizá-lo ou não; que a escritura publica de abertura de crédito fixo e garantia hipotecária foi produzida unilateralmente pelo exequente/embargado/apelado, estando desprovida de assinatura do executado/embargante, não havendo como conferir força executiva.

No mérito, alegou ser necessária a revisão contratual, diante da cobrança de juros abusivos, de forma capitalizada,
de modo que a apelante trouxe aos autos indícios claros alicerçados em laudo pericial contábil que demonstra ter havido durante o período de normalidade contratual a cobrança de juros acima dos contratados; que a proposta para utilização de crédito de fls. 49 da execução, dispõe que a amortização do valor de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) emprestado seria aplicado juros à taxa de 1,587% ao mês e 20,797 ao ano, entretanto o laudo pericial concluiu que o banco exequente, ora apelado, durante o período de normalidade contratual, aplicou juros de 1,638% ao mês e 21,859% ao ano, houvendo a cobrança, durante o período de normalidade contratual, de juros acima do contratado. Requer, ainda, a repetição do indébito dos valores a maior pagos, pugnando pelo provimento do recurso.

O apelado não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões, a apelante defende inicialmente a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da lide, por necessitar de produção de prova pericial, a fim de demonstrar a abusividade dos juros aplicados e o excesso cobrado requerendo a anulação da sentença com a remessa dos autos a primeira instância para o devido andamento.

Pois bem.

Levando em conta que os embargos à execução têm como objeto uma

Escritura Pública de abertura de crédito fixo com garantia hipotecária no 410.201.273 ( id no 152496699 – pág 63-72), a prova documental é suficiente para deslinde da lide,
porquanto para a aferição da exigência, ou não, de encargos extorsivos, basta a análise das cláusulas estipuladas na contrato firmados entre as partes, bem como o demonstrativo da conta vinculada (id no 152496600 – pág 136 a 164), com os índices incidentes e as propostas para utilização do crédito, contendo os valores disponibilizados, a forma de pagamento e os encargos financeiros cobrados (id no id no 152496600 – pág 73 a 117
), devidamente trazida aos autos.

Nesse sentido, leciona a doutrina Brasileira:

“
Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.
”(Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

A propósito, vejamos os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento no tocante à apresentação, pela instituição financeiras, dos contratos objeto de novação, admitida pelo credor. Prova pericial. Uma vez estando comprovados, documentalmente, os encargos incidentes sobre o débito, não há necessidade de realização de perícia contábil. Somente após a definitiva fixação da validade das cláusulas contratuais é que se haverá de apurar o valor efetivamente devido.
Alegação de excesso de execução desacompanhada da indicação do valor entendido correto, através de memória do cálculo, conduzindo à rejeição dos embargos, conforme previsão do art. 739-A, § 5.o do CPC/73. Prejudicado o exame da alegação de excesso de execução, conforme art. 917, § 4.o, I do NCPC. Considerando que os embargos não vêm instruídos com cópia da inicial da execução e do título que a embasa, aliado ao pedido de revisão dos contratos novados, possibilitada a teor da Súmula 286 do STJ, os demais fundamentos dos embargos, de abusividade dos encargos contratuais, devem merecer exame no juízo de piso. Aplicação do disposto no art. 917, § 4.o, II do NCPC. Preliminar parcialmente acolhida. Apelo provido, em parte. (Apelação Cível No 70067721969, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 15/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Cerceamento de defesa não verificado. Perícia contábil desnecessária na fase de conhecimento. Inépcia da inicial executiva não verificada. Necessidade de se desconstituir a sentença para que seja determinada a juntada pelo banco dos contratos que deram origem ao título executado. Possibilidade de revisão de toda a contratualidade já declarada pelo juízo de origem, que, contudo, não analisou toda a relação.
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. PRELIMINARES DESACOLHIDAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELO CONHECIDO EM PARTE E PREJUDICADO NO RESTANTE. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70054898598, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 22/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. AUSENTE O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, PORQUANTO INEXISTE PREVISÃO DA SUA COBRANÇA. AFASTADA
A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A PROVA PERICIAL É DESNECESSÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL ENCARGO ABUSIVO.
TAXAS. AFASTADA A COBRANÇA NO CASO. UNÂNIME. APELO PROVIDO EM PARTE, COM DECLARAÇÃO DE VOTO DO DES. ANTÔNIO MARIA DE FREITAS ISERHARD. (Apelação Cível No 70055318570, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 27/11/2013)

“(...) Cerceamento de defesa. Prova pericial (...). 1.
Não há cerceamento de defesa nas circunstâncias do presente caso, sendo certo que eventuais abusos de cláusulas contratuais podem ser aferidos sem a necessidade de perícia ou de oitiva de testemunhas.
(...).” (STJ. REsp 290594/PR. Rel. Min. Castro Alberto Menezes Direito).

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para forma o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
”. (STJ – 4a Turma – Ag 14.952/DF – AgRg, Rel. Min Sálvio de Figueiredo)

O entendimento deste Sodalício não é diferente. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – (...) - PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - (...) – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter determinado a realização da prova pericial, se os autos encontram-se suficientemente instruídos
com a planilha de cálculos apresentada pelo credor/apelado, de modo a demonstrar a evolução do débito do apelante desde a data da contratação da cédula de crédito bancário.
Portanto, desnecessária a dilação probatória a fim de que seja juntada a ficha gráfica ou os extratos bancários a ensejar a realização da prova pericial.(...)”
(Ap 102777/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015)

Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Com efeito, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar aventada.

PRELIMINAR – NULIDADE DA EXECUÇÃO

Alega, ainda, a nulidade absoluta da execução, posto que o exequente trouxe aos autos da ação executiva uma contrato sem eficácia de título executivo, já que
o contrato de abertura de crédito, no caso concreto, não consubstancia título executivo extrajudicial, haja vista a ausência de certeza e liquidez; que a escritura publica de abertura de crédito fixo e garantia hipotecária foi produzida unilateralmente pelo exequente/embargado/apelado, estando desprovida de assinatura do executado/embargante, não havendo como conferir força executiva.

Nesse contexto, no tocante à alegação de que o contrato de abertura de crédito fixo não constitui título executivo, de modo que a execução deve ser declarada nula, razão não assiste ao embargante/apelante.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contrato de mútuo bancário ou de abertura de crédito fixo, com disponibilização de valor e prazo de pagamento determinados, constitui título apto a embasar demanda executiva, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Sem razão o recorrente quanto à alegação de que o acórdão recorrido é omisso, haja vista que enfrentadas fundamentadamente todas as questões levantadas pela parte, porém em sentido contrário ao pretendido, o que afasta a invocada declaração de nulidade. 2.
A jurisprudência desta Corte orienta que o contrato de mútuo bancário ou de abertura de crédito fixo, com disponibilização de valor e prazo de pagamento determinados, constitui título apto a embasar demanda executiva
. 3. "Assentado pela instância ordinária que o título executivo que alicerça a ação de execução é um contrato bancário de crédito fixo, inviável, nesta instância especial, o reconhecimento de que se trata de um contrato de abertura de crédito rotativo (Súmula no 7/STJ)" (AgRg no REsp 1335854/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 3.3.2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp 1732825/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CONTRATO. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.
RENEGOCIAÇÃO. CRÉDITO FIXO. LIQUIDEZ E AUTONOMIA. EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO ÀS SÚMULAS N. 233 E 258/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1.
O contrato de abertura de crédito fixo, ainda que para cobertura de saldo negativo decorrente de anterior contrato de limite de crédito em conta corrente,
é, em princípio, título executivo extrajudicial, haja vista que as partes acordaram o valor líquido e certo efetivamente devido no dia de sua assinatura e os encargos de correção e remuneração da dívida
. Não se aplicam, portanto, os entendimentos sumariados nos enunciados n. 233 e 258, da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental a que se dá provimento.
(STJ - AgRg no REsp 528.388/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA)

In casu,
as partes firmaram uma Escritura pública
de abertura de crédito fixo com garantia hipotecária no 410.201.273 ( id no 152496699 – pág 63-72, com a finalidade de abrir um crédito até o limite de R$ 325.000,00, sendo que a liberação do crédito se deu por meio das “Propostas para utilização do credito” (parte integrante do contrato), sendo trazida em cada proposta firmada pelas partes o valor liberado, os encargos financeiros, os prazos, o valor e a forma de pagamento da parcelas de capital, conforme id no
152496600 – pág 73 a 117
, além da execução vir acompanhada com o demonstrativo da conta vinculada e i
d no 152496600 – pág 136 a 164.

Aliás, consta da Cláusula Segunda do Contrato de Abertura de crédito BB Giro Empresa Flex

no 410.201.273 em sua
Cláusula Segunda
,

que a forma de liberação de cada crédito se dará por meio da entrega da Proposta

de Crédito à agencia do Financiado ( trazidas aos autos pelo

exeqüente e devidamente assinadas – id no
152496600 – pág 73 a 117)

contendo todas as especificações do valor disponibilizado, dos encargos financeiros, prazo e forma de pagamento. Transcrevo:

“Segunda – Liberação do Crédito
– A utilização dos recursos será apresentada à agência

do Financiador, prefixo 4102-5, por meio de entrega de Proposta para Utilização de Crédito, doravante designada PROPOSTA, onde serão especificados os custos financeiros, os prazos, o valor e a forma de pagamento das parcelas de capital e as demais condições da operação. Essa PROPOSTA

será assinada pelo Financiado ou por seus representantes legais, cujos termos deverão se reportar a este Instrumento, que se, aceita pelo FINANCIADOR, fará parte integrante deste Instrumento para todos os fins de direito.”

Ademais, as propostas para utilização de crédito encontram-se devidamente assinadas, sendo sequer contestada a autenticidade de tais assinaturas, estando expresso no título o valor executado, o vencimento e prazo, além dos encargos financeiros, constituindo referido título liquido, certo exigível a aparelhar referida execução.

Ressalte-se que eventual excesso na execução não torna ilíquido o título, mas apenas exige a adequação dos valores, se devidamente comprovado.

Ademais, o demonstrativo/extrato bancário da conta bancária da Recorrente não constitui documento indispensável à execução do crédito, ainda mais estando a inicial bem instruída com documento hábil à demonstração do débito de forma detalhada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO.CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.

[...]. 2. "
O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor."
(REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008) [...]”. (REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 05/02/2015)

Portanto, o Contrato de Abertura de Crédito Fixo, que aparelhou a presente Ação de Execução n°

0000097-36.2017.8.11.0094 - Cód. 2655
.
,

atendeu os requisitos da Corte Superior, contendo a disponibilização do

valor creditado em conta da empresa executada, o

prazo e forma de pagamento, constituindo título apto a embasar demanda executiva

Assim sendo, não assiste razão a parte embargante no que concerne à alegada nulidade da execução.

MÉRITO

No mérito, alegou ser necessária a revisão contratual, diante da cobrança de juros abusivos, de forma capitalizada,
de modo que a apelante trouxe aos autos indícios alicerçados em laudo pericial contábil que demonstra ter havido durante o período de normalidade contratual a cobrança de juros acima dos contratados, requerendo a readequação, com a

repetição do indébito dos valores a

pagos a maior.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

Entretanto, afirma a apelante que os juros cobrados pela instituição financeira não correspondem aos juros contratados.

Quanto aos juros e demais encargos financeiros consta
Contrato de Abertura de crédito BB Giro Empresa Flex

no
410.201.273, em sua Cláusula Oitava o seguinte:

“
Oitava – Encargos Financeiros de Normalidade
– Sobre os valores do Crédito Aberto, enquanto estiverem sendo utilizados

pelo Financiado, bem como sobre os saldos devedores daí decorrentes,
incidirão juros à taxa mensal indicada no item 3, da Proposta para utilização de crédito, firmada por ocasião das liberações, equivalente à taxa efetiva anual, também indicada no item 3 da referida proposta
. (id no 152496600 – pág 63-72) - negritei

Nota-se que referida cláusula é expressa ao prever a incidência/cobrança dos juros remuneratórios declinada em cada “Proposta para Utilização de Crédito”, firmada pelas partes.

No caso, consta de cada “Proposta de Utilização de Crédito” firmada, que as partes pactuaram juros
variável entre 2,557% ao mês a 1,587% ao mês
(id no 152496600 – pag 73 a 117) que correspondem exatamente a variável dos juros percentuais mensais, aplicados pela instituição financeira, conforme os demonstrativos de conta vinculadas trazidas aos autos (id no 152496600 – pág 135 a 164), não se falando em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, acima dos contratados.

No que tange a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.o 1.963-17/2000 foi revogada pela MP no 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP no 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP no 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2o - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP no 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros mensais, desde que pactuada, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRgnoAREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2a Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros

não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)

(
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3a Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

Todavia, é certo que para aplicação da capitalização de juros, principalmente na forma mensal, necessário se faz a indicação expressa no contrato celebrado entre as partes, sendo certo que por se tratar de cláusula que de certa forma onera o contrato, entendo que deve estar redigida de forma clara e precisa, para que posteriormente não possa o contratante alegar o desconhecimento daquilo que lhe foi previamente convencionado.

In casu
, o contrato foi firmado em 12/04//2013, portanto após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17.

E analisando o contrato (id.no 152496600 – pág 63-72), em seu parágrafo primeiro, da cláusula oitava, verifica-se a previsão expressa da capitalização de juros, senão vejamos:

“
Oitava – Encargos Financeiros de Normalidade
–

Parágrafo Primeiro
:
Os juros de que trata o preâmbulo desta cláusula
serão debitados/capitalizados mensalmente
, a cada data base, nas remições, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento antecipado, no vencimento final e na liquidação da dívida.”

(id no 152496600 – pág 63-72) - negritei

Além disso, a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, conforme se extrai da previsão dos juros declinados nos itens 3.4 - Encargos Financeiros,

de cada uma das Propostas de Utilização do Crédito

(id no id.no 152496600 – pág 73 a 117), trazida aos autos.

Portanto, não há que se falar em abusividade de capitalização de juros, no contrato declinado.

Com efeito, por consequência lógica, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas

Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.

Ante o exposto, forte nas razões expostas mantenho a sentença em todos os seus termos, de modo que
nego provimento ao recurso.

Considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora
majoro os honorários advocatícios para 12% o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023